Tribunal: TJMT
Processo: 1022060-35.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022060-35.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- VALDIR EVA DE OLIVEIRA e ANA CLAUDIA DOS PASSOS DUARTE DE OLIVEIRA
AGRAVADA:- TAMBURI CONSTRUCOES E PARTICIPACOES
Agravo de Instrumento n. 1022060-35.2021.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, em Ação Revisional de Contrato Imobiliário, indeferiu a tutela de urgência em que os agravantes pleiteavam a suspensão das parcelas cobradas, e o depósito do valor conforme a tabela por eles apresentada.
Os agravantes alegam que em 1o de fevereiro de 2014 adquiriram um apartamento da agravada.
Dizem que as parcelas estão sendo adimplidas, porém analisando o contrato, verificaram que está havendo cobrança abusiva.
Afirmam que o reajuste é feito com base no IGP-M, o que tem trazido desequilíbrio contratual.
Pedem a antecipação da tutela recursal para que seja afastado o IGP-M como forma de correção monetária do negócio jurídico sub judice, adequando-o de forma equilibrada, substituindo-se o referido índice pelo IPCA
É o relatório.
Os agravantes se insurgem contra o decisum que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteavam a suspensão das parcelas cobradas, e o depósito do valor conforme a tabela por eles apresentada, proferido nos seguintes termos:
(...)
11. Na hipótese, verifica-se que a parte autora não nega que deve as parcelas contratuais à parte ré, mas entende que o valor cobrado está sendo exorbitante, sob a alegação de que a dívida está pautada em encargos divorciados do contrato e sem o devido destaque dos pagamentos da base de cálculo inicial, com juros compostos e que extrapolam o limite legal, além de aplicar no cômputo da dívida variação de índice diverso do IGP-M.
12. Deste modo, nesta via de cognição sumária, o cálculo unilateral apresentado pela parte autora não se mostra suficiente para autorizar de plano a suspensão dos efeitos da mora em caso de pagamento parcial do valor incontroverso da mensalidade e a autorização de depósito judicial das prestações, pois a medida se mostra prematura antes da formação do contraditório e a dilação probatória.
13. Além disso, os pedidos deduzidos em tutela de urgência vão de encontro à Súmula 380, do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que o mero ajuizamento da ação revisional, assim como o simples depósito dos valores das parcelas incontroversas não são aptos a ilidirem a mora do autor.
14. De igual forma, não há se falar em substituição do IGP-M pelo INPC, considerando que aquele é o índice de correção previsto no instrumento contratual e não há fundamento jurídico para modificar o índice de reajuste livremente pactuado pelos contratantes. Quanto aos argumentos de aplicação de variação diversa ao fator de correção, trata-se de temática a ser conhecida somente depois do contraditório e instrução processual. (Id 112260471 - Pág. 4/5)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija a concessão da medida neste momento.
Ademais, é necessária a oitiva da agravada para uma segura conclusão, mesmo porque, segundo jurisprudência pacífica, a mera propositura de Ação Revisional não afasta os efeitos da mora (STJ, Súmula 381). Para que eles sejam obstados ou cancelados, o devedor deve manter a integralidade da parcela contratada ou, se o depósito for parcial, mostrar que a cobrança injusta se funda na aparência do bom direito e em entendimento consolidado do STF ou STJ (REsp no 1061530-RS).
No caso, o cálculo apresentado se trata de prova unilateral, devendo ser submetida ao crivo do contraditório.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 10 de dezembro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator